Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-82.2019.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-82.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (APELANTE), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (APELADO), RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - CPF: 307.191.168-80 (ADVOGADO), MARINA PEZZOTTI MARQUES - CPF: 463.185.968-79 (ADVOGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), CAIO LOPES DA SILVA - CPF: 093.052.349-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – INTIMAÇÃO - VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTABELECIDO - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não conhece do recurso por não ter sanado o vício a luz do artigo 76, parágrafo 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Agropecuária São Francisco Ltda.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Felix Natal, nos Embargos à Execução opostos no bojo da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
Carman Participações e Incorporação Ltda.
, que os rejeitou por intempestividade
(id. 224152709).

Irresignada, a empresa Apelante (Executada) argumenta que houve equívoco por parte do magistrado ao

reconhecer a intempestividade dos embargos à execução, porque o oficial de justiça não fez constar no mandado de citação o nome da pessoa que o recebeu, e a assinatura no citado documento é ilegível, o que violaria o art. 18, III, da Lei 9.099/95, aplicável por analogia, e o Enunciado 5 do FONAJE, que regem ser obrigatória a identificação do recebedor da correspondência ou contrafé nos casos de pessoa jurídica ou firma individual.

Sustenta que manteve relação societária de fato com a Apelada (Exequente) e, após dissolução, transferiu-lhe valor superior àqueles retratados nos cheques executados, o que comprova se tratar de credor, com direito à compensação de créditos. Além disso, alega ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executados, pelo fato das cártulas bancárias não terem circulação, já que foram dadas em garantia.

Discorre que as transferências bancárias que realizou em favor da Apelada (Exequente) totalizaram a quantia de R$ 6.750.00,00 (Seis milhões, setecentos e cinquenta reais), enquanto os títulos executados são relativos à garantia de contrato firmado entre as partes na importância de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões).

Afirma a prejudicialidade da execução devido ao trâmite de uma ação de cobrança na Comarca de São Paulo, proposta contra a Apelada (Exequente), para o recebimento do montante de R$ 28.594.562,85, fato que foi omitido de má-fé na execução. Além disso, menciona a existência de uma ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pela própria Apelada (Exequente).

Defende, de forma subsidiária à reforma da sentença recorrida, a suspensão do processo executivo em razão das referidas ações (cobrança nº 1069233-68.2017.8.26.0100 e dissolução parcial de sociedade nº .1109461-22.2016.8.26.0100), porque, segundo entende, as ações influenciam diretamente na execução.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a nulidade da citação e que os autos

retornem à origem para regular processamento. Subsidiariamente, postula a suspensão da execução em razão da dependência das demandas supracitadas em trâmite na Comarca de São Paulo (id. 224152711).

O Apelado contrarrazoou o recurso, arguindo, em preliminar, irregularidade na representação processual, pelo fato da procuração estar assinada por pessoas diversas dos diretores da empresa Apelante, no caso, por Dhiego Santos e Oscar Souza da Silva, em desacordo com o que determina o artigo 75, inciso VIII, do CPC. No mérito, rechaça as alegações aventadas (id.
224152720
).

Instado a se manifestar acerca da representação processual, o Apelante apresentou procuração pública que comprova os poderes dos procuradores que outorgaram poderes aos patronos para atuarem no presente feito (ids. 236482683/236488667).

É o relatório.

V O T O

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pela Recorrente, no bojo da Ação de Execução por Título Extrajudicial contra si ajuizada.

Consta que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi ajuizada por
Carman Participações e Incorporação Ltda.
, em desfavor de
Agropecuária São Francisco Ltda.
, no ano de 2017, com objetivo de receber as cártulas bancárias 000984, 000985, 000986 e 000987, do Banco Bradesco, datadas, respetivamente, de 22/09/26, 22/09/2016, 22/10/2016 e 22/10/2016, nos valores de R$ 17.000,00, R$ 500,000.00, R$ 8.500,00 e R$ 500.000.00, devolvidas pelo sacado por ausência de provisão de fundos (id.
59564197,
págs. 06 a 10 – Extiex 0000578-02.2017.811.0093).

A
citação
foi ordenada no dia
08/05/2017
e o mandado devidamente
cumprido em 19/12/2017
(id.

59564197,

págs. 29/30,

37 e 39 -
Extiex 0000578-02.2017.811.0093)

Houve
penhora
on line
na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no dia
07/03/2018
(id.

59564197,

págs. 44 a 46 -
Extiex 0000578-02.2017.811.0093).

Foram opostos
Embargos à Execução
contra a
Apelada (Exequente),
no dia 25/04/2019
, sob os argumentos de:
(1) nulidade da citação; (2) compensação de créditos; e, (3) necessidade de suspensão da execução em razão da existência da
Ação de Cobrança, ajuizada pela Apelante (Executada) contra a Apelada (Exequente), e da Ação Declaratória de Sociedade de Fato e Dissolução nº 1109461-22.2016.8.26.0100, proposta pela Apelada (Exequente), ambas em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Certificada a intempestividade dos embargos à execução (id. 59546309 - autos de origem), sobreveio sentença que os rejeitou por intempestividade. Veja:

“(...) Trata-se de embargos à execução ajuizados por
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
em face de
CARMAN PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, em razão da ação de execução n° 0000578-02.2017.8.11.0093.

Certidão id. 59546309 – fl. 159 atestando a intempestividade destes embargos
. (...)

Da análise dos autos, os embargos devem ser prontamente rejeitados diante da sua intempestividade, tendo em vista a certidão id. 59546309 – fl. 159.

A despeito das considerações da empresa embargante na peça inicial, vislumbra-se que o oficial de justiça certificou o cumprimento do mandado de citação e que houve a sua citação, em 19/12/2017, conforme certidão contida no id. 59564197 – fl. 38 da ação executiva apensa.

Importante registrar, por oportuno, que a certidão lavrada pelo oficial de justiça é dotada de boa-fé e que a embargante não trouxe prova suficiente para sua desconstituição. (...)

Desta forma, tendo em vista sua intempestividade,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS,
julgando extintos nos termos do art. 918, I, e do art. 485, IV, ambos do CPC, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Translade-se cópia desta sentença no processo executivo. (...)”

Irresignada, a empresa Apelante (Executada) argumenta que houve equívoco por parte do magistrado ao

reconhecer a intempestividade dos embargos à execução, porque, em suma, o oficial de justiça não fez constar no mandado de citação o nome da pessoa que o recebeu, e a assinatura no citado documento é ilegível; sustenta que se tratar de credor, com direito à compensação de créditos; ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executados; e, prejudicialidade da execução devido ao trâmite de outras ações.

O recurso não pode ser conhecido.

Analisando o andamento processual deste recurso, observa-se que o Apelante foi intimado para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.,

Converto o julgamento em diligência, a fim de oportunizar à Recorrente regularizar a representação processual ante o vício sanável apresentado, nos termos artigo 76 do CPC.

Sendo assim, DETERMINO a intimação da Recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, com nova procuração, se for o caso, observando o disposto no artigo 75, inciso VIII, do CPC, a fim de analisar o credenciamento da pessoa que outorgou procuração aos advogados, sob pena da imposição das sanções estatuídas nos parágrafos do artigo 76 do CPC.

Após decorrido o prazo assinalado, volvam-me os autos para julgamento. (...)” (id.
236482683
)

Sucede que a empresa Apelante juntou procuração pública que confere poderes a Dhiego dos Santos e Oscar Souza da Silva para representá-la apenas pelo período de 1 (um) ano, a partir 06/09/2016. Confira-se trecho do citado documento:

(id. 236488667).

Assim, como o presente recurso foi interposto somente em 2024 e a procuração apresentada está vencida desde 2017, o referido instrumento mandatário é imprestável para garantir os poderes de representação, o que resulta, inclusive, na invalidade da procuração conferida aos advogados para patrocinar a presente causa.

No caso em questão, deveria ter sido apresentada uma procuração que outorgasse poderes para tal ato, pois se trata de um requisito essencial ao processo, cuja apresentação é obrigatória. Contudo, isso não ocorreu.

Desse modo, como não foi regularizada a representação processual, com a juntada de procuração válida e devidamente assinada pelos procuradores da pessoa jurídica, apesar da oportunidade concedida para tanto, e considerando que a procuração é uma peça obrigatória à apreciação e conhecimento do apelo, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Com efeito, o artigo 76, em seu § 2º, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:

[...] Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte
, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
; [...] [Destaquei]

Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação da empresa Apelante.

A propósito, cita-se julgados semelhantes nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES, DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO – REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA – PRAZO DECORRIDO IN ALBIS – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com entendimento do STJ, a ausência de cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

No caso, mesmo após a intimação para regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu a juntada da cadeia de procuração e/ou substabelecimento que confere poderes ao subscritor do recurso de apelação, de modo que não deve ser conhecido o recurso. (N.U 1005012-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pela
Agropecuária São Francisco Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024